Tribunal: TJMT
Processo: 1015329-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO CÍVEL No 1015329-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 241 - CNJ - JUARA
Requerente : EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI
Requeridos : OSMAR APARECIDO GUIDELI e ESPÓLIO DE DONIZETE REGUINE GONÇALVES
Número do Protocolo: 1015329-23.2021.8.11.0000
Trata-se de pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI, vinculado aos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001301-81.2019.8.11.0018, interposto pelo ora requerente contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da “Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente”, convertida em ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 0001301-81.2019.8.11.0018 - Código 12349459), proposta pelo requerente contra OSMAR APARECIDO GUIDELI e ESPÓLIO DE DONIZETE REGUINE GONÇALVES, julgou o pedido improcedente, revogando a medida de liminar deferida nos autos em favor do embargante, pois, segundo a apreciação do magistrado, “tendo em vista que a área defendida pelo embargante é exatamente a mesma área debatida nos autos da emissão na posse, além de possuírem a mesma origem, (...) não há falar em terceiro de boa-fé, de modo que a decisão proferida naqueles autos pode perfeitamente ser cumprida em desfavor do embargante”, inclusive, nesse sentido, “há fortes indícios de simulação (com participação do embargante Edmirson Fransceschini) para perpetrar a fraude, na forma de um esquema engendrado para retirar do patrimônio do vendedor (Donizete) um imóvel, transferindo-o, por interposta pessoa, para uma outra pessoa que, supostamente, não saberia da venda anterior da mesma propriedade rural”, e condenou o embargante ao custeio dos ônus sucumbenciais e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa (cf. Id. no 99275477).
O requerente afirma que estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação da pretensão recursal, no mínimo para sejam suspensos os efeitos da sentença no que concerne à revogação da medida de liminar de proteção possessória que lhe foi conferida ainda no início do processo, para que, assim, seja mantido inalterado o quadro fático discutido na lide até o julgamento do mérito recursal.
Sustenta que a probabilidade do direito decorre da flagrante nulidade do prematuro ato sentencial, eis que precedido e maculado por diversos vícios processuais; primeiramente, o mérito da causa foi decidido sem, antes, fosse concluída a fase postulatória, já que sequer chegou a ocorrer a citação de um dos réus, a saber, o embargado Espólio de Donizete Gonçalves, além de não ter sido oportunizado ao embargado Osmar Guideli a oferta de impugnação à contestação; em segundo lugar, o mérito da causa foi decidido sem sequer ter sido instaurada a fase instrutória, que, a seu ver, é indispensável à solução do litigio, uma vez que este não se resume à matéria estritamente de direito; em terceiro, o mérito da causa foi decidido sem o prévio enfrentamento e decisão de diversas questões de ordem pública suscitadas nos autos, tais como “carência da ação principal” (isto é, da ação de imissão de posse no 0001080-06.2016.8.11.0018), “litispendência”, “prescrição da ação de imissão na posse” e “ofensa à coisa julgada material”; em outro flanco, quanto à matéria de fundo, assevera que comprovou cabalmente que é “legítimo proprietário e possuidor (por mais de 20 – vinte – anos consecutivos – posse somada a de seus antecessores) do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área total de 4.209ha (quatro mil duzentos e nove hectares), situada no Município de Juara/MT, que foi formada pela união de propriedades menores (Matrículas n.o 15.123, 15.126 e 15.127, do CRI de Juara/MT)”, e dá combate pontual aos motivos exposto na sentença à conclusão de que adentrou na área por meio de negócio simulado.
Diz que o perigo de dano “é ainda mais evidente, (pois) possui mais de 1000 (mil) cabeças de gado na sua área rural, edificou inúmeras benfeitorias propiciando o desenvolver dessas atividades (construindo porteiras, sede com casa, cercas, afixando placas de identificação, promovendo a limpeza das estradas para separar áreas de pastagens, edificando barracões, depósitos, hortaliças e plantas frutíferas, etc), e o apelado está ameaçando ‘soltar o gado na estrada’ caso não seja retirado do referido local, como prova o Extrato do INDEA, fotografias, printscreen’s e Termo elaborado pelos Oficiais de Justiça”.
Pede, então, seja deferida a tutela de urgência recursal para “determinar, desde logo, a suspensão da Sentença guerreada para manter o apelante na posse de seu imóvel rural, determinando o reestabelecer do status quo, de modo a reintegrá-lo até que seja julgado o apelo” (cf. Id. no 99275474).
É o breve relatório.
Em cognição sumária, admito a relevância da fundamentação aqui exposta pelo requerente, em especial no que toca à questão da nulidade da sentença por error in procedendo, e a consequente probabilidade de êxito de sua pretensão recursal, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo ora almejado, pois, à primeira vista, parece-me que, de fato, o julgamento do mérito da lide veio a ocorrer em momento inoportuno e prematuro, afinal, até então, sequer havia sido formalizada a angularização processual, faltando a citação do embargado Espólio de Donizete Reguine Gonçalves para integrar o litigio, não sendo visível a primo oculi nenhuma hipóteses disciplinadas nos arts. 330, I a IV, ou 332, I a IV, ambos do CPC que possibilitaria a imediata prolação de sentença no feito, e, ainda nessa perspectiva, sob outra ótica, sonegar ao embargante a faculdade de apresentar impugnação à contestação e, ao menos, indicar as provas que pretende produzir em Juízo, também aparenta ser motivo bastante à decretação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Somado a isso, realmente é evidente o perigo de dano dada à natureza da discussão objeto da lide e dos efeitos práticos e econômicos decorrentes da revogação da medida de liminar, sendo justo, prudente e razoável a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito da apelação, sobretudo ao se considerar que esse cenário vem sendo mantido desde o início de 2019, quando deferida a tutela de urgência formulada pelo ora requente para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos do processo no 0001080-06.2016.8.11.0018).
Feitas essas breves considerações, ante o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência em grau recursal para ordenar a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 0001301-81.2019.8.11.0018) até o julgamento do mérito do respectivo recurso de apelação.
Intimem-se as partes.
Preclusas as vias recursais, ao arquivo.
Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator